Tribunal: STF
Processo: ARE 1419663
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISUM EM RECURSO ESPECIAL  COM TRÂNSITO EM JULGADO. MESMO OBJETO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUDICIALIDADE.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“DIREITO PENAL. CONTRABANDO. CIGARRO. ART. 334-A DO CP. AUTORIA.
No caso dos autos, o magistrado foi concludente ao externar seu juízo de cognição sobre a autoria do crime, convencendo-se com suporte em provas lícitas e validamente produzidas no processo criminal, de maneira que não se vislumbra insuficiência probatória, a autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.” (e-doc. 329)

 2.	Nas razões do apelo extremo, alega-se violação ao art. 5º, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal.

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem ante a incidência dos enunciados nº 282 e 356 da Súmula do STF e também pela aplicação do Tema nº 660 da Repercussão Geral (e-doc. 350).

É o relatório.

Decido.

 4.	Bem examinados os autos, verifica-se ser o caso de prejudicialidade do presente recurso extraordinário com agravo (e-doc. 359), pelas razões que passo a expor.

 5.	A controvérsia delineada no presente feito está inteiramente compreendida no REsp nº 1.938.035/PR, no bojo do qual o eminente Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu habeas corpus de ofício para reformar o acórdão do Tribunal de origem, no sentido de redimensionar a pena imputada ao recorrente, aplicando-lhe a atenuante da menoridade à época dos fatos, in verbis:

“ROVILSON DO NASCIMENTO JÚNIOR interpõe recurso especial, fundado no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
Em suas razões, o recorrente aduz violação dos arts. 156 do CPP – pela inversão do ônus probatório – e 59 e 68 do CP – ao fundamento de que deve ser reconhecida a primariedade, bem como sua condição de menor de 21 anos. 
O Ministério Público Federal postulou pelo provimento do recurso (fls. 663-667). 
Decido.
Infere-se dos autos que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 334-A, §1º, IV e V, c/c o art. 29, ambos do CP, à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.
(...)
Infere-se dos autos que a matéria relativa à dosimetria da pena, tanto a fixação da pena no mínimo legal quanto o reconhecimento da atenuante, não foi objeto de análise pelo órgão colegiado federal, o que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e impossibilita seu conhecimento. 
No entanto, conforme narra a denúncia, o recorrente nasceu em 10/11/1999 e o delito foi cometido em 6/8/2018 e, portanto, ele possuía 19 anos na data dos fatos, motivo pelo qual faz jus à minorante prevista no art. 65, I, do CP. 
Assim, embora não seja possível conhecer do recurso especial nesse ponto, concedo a ordem de ofício para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e reduzir a reprimenda do réu para 2 anos de reclusão, que torno definitiva por ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, mantendo inalterados os demais termos da sentença. 
À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nego provimento ao recurso, mas concedo o habeas corpus, de ofício, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e, consequentemente, reduzir a pena do recorrente para 2 anos de reclusão, mantidos inalterados os demais termos da sentença. 
Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias, para as providências cabíveis. (e-doc. 398; grifos acrescidos)

 6.	Destarte, uma vez que o objeto do recurso extraordinário concerne à pena aplicada ao recorrente, o provimento jurisdicional obtido com o julgamento do recurso especial que, acerca do mesmo ponto controvertido, reformou o acórdão impugnado, tem-se então o efeito substitutivo do recurso. E, por conseguinte, a insubsistência do objeto deste apelo extremo. Ademais, com a autoridade da coisa julgada formada com o trânsito em julgado, em 02/02/2023, do referido decisum (e-doc. 395), evidencia-se a prejudicialidade do presente recurso.

 7.	Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator